Tribunal: TJDFT
Processo: 0730894-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR – FIES. SUBSTITUIÇÃO DO FIADOR. EXIGÊNCIA DE IDONEIDADE CADASTRAL LEGÍTIMA. PROVA DA REGULARIDADE CADASTRAL DO FIADOR SUBSTITUTO. POSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO QUANDO SATISFEITAS AS CONDIÇÕES IMPOSTAS PELA LEGISLAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Cuida-se de apelação interposta pelos autores contra a sentença de improcedência que considerou inexistente ilegalidade ou abuso de direito na postura do banco que negou a substituição do fiador do FIES, na fase de carência ou amortização do contrato, em razão da existência de restrição creditícia em nome do pretenso fiador substituto.
2. A questão controvertida a ser dirimida na instância revisora consiste em aferir se é cabível a substituição do fiador quando regularizada a situação cadastral.
3. Verifica-se que há prova nos autos de que a situação cadastral do fiador substituto já se encontrava regularizada antes de proferida a sentença. Assim, cabe ao apelado, na condição de agente financeiro, oportunizar a substituição do fiador do contrato firmado pela primeira autora quando satisfeitas as exigências estabelecidas na legislação do FIES pelo novo fiador, devendo formalizar a substituição conforme solicitado pela financiada, uma vez demonstrada a restauração da capacidade financeira e da idoneidade cadastral do fiador na assinatura do termo aditivo.
4. Recurso conhecido e provido.